Tribunal: TJPA
Processo: 0010073-38.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010073-38.2018.8.14.0130

APELANTE: JOSE IVO BRITO LIMA

APELADO: BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EM BARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010073-38.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: JOSÉ IVO BRITO LIMA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EM BARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010073-38.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: JOSÉ IVO BRITO LIMA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ IVO BRITO LIMA., objetivando a modificação do ACÓRDÃO ID n° 13671573, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, interpôs os embargos, alegando, em resumo, que em pese o Banco afirmar nos autos que se trata de um contrato de refinanciamento, não apresentou o contrato original, bem como não comprovou o depósito do suposto crédito na conta da autora.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos.

Nas contrarrazões (ID n° 14569374) a parte Embargada pugna pela manutenção do acordão, não conhecendo dos Embargos pela ausência de requisitos essências, uma vez que não se observa nenhuma contradição.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo apelante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023